Tribunal: TJDFT
Processo: 0723157-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DOS CESSIONÁRIOS NA POSSE DE BEM LITIGIOSO. DESCABIMENTO. ART. 109, § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos embargantes contra decisão (ID origem 155804035) que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravante, na petição inicial, consubstanciada na pretensão de manutenção de sua ocupação sobre o imóvel situado na Rua da Paz, Quadra 27, Casa 27, Setor Chácara Santa Luzia, Estrutural, Brasília-DF.
2. O art. 109, caput, do CPC, estabelece que a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. O § 3o do reportado dispositivo legal complementa que os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias estendem-se ao adquirente ou cessionário.
3. Os embargantes, ora agravantes, adquiriram, em 19/2/2021, de Michelle Gualberto do Nascimento, os direitos de ocupação do imóvel localizado na Rua da Paz, Quadra 27, Casa 27, Setor Chácara Santa Luzia, Estrutural, Brasília-DF. Ocorre que os direitos relativos à ocupação do mencionado imóvel já eram objetos de discussão na Ação de Reintegração de Posse n. 0738159-35.2019.8.07.0001, movida em 11/12/2019 por Henrique da Silva Ribeiro, ora agravado, contra Michelle Gualberto do Nascimento.
4. Nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0738159-35.2019.8.07.0001, transitada em julgado em 10/6/2021, foi constituído título judicial assegurando ao embargado, ora agravado, “ a reintegração na posse do imóvel público situado na Rua da Paz, Quadra 27, Lote 27, Assentamento Santa Luzia, Estrutural” (ID origem 151841172, p. 114).
5. Se os embargantes, ora agravantes, adquiriram em 19/2/2021, direitos de ocupação de imóvel sob o qual pendia litígio desde 11/12/2019, devem ser alcançados pelos efeitos da sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0738159-35.2019.8.07.0001, na forma do art. 109, § 3o, do CPC. Escorreita, portanto, a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de manutenção da ocupação dos embargantes sobre o reportado imóvel.
6. Recurso conhecido e desprovido.